Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748169-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASILIA COWORKING LTDA AGRAVADO: REDE MAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇO BRASÍLIA COWORKING LTDA, (demandado) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por REDE MAIS LTDA, processo n. 0710004-17.2022.8.07.0001, na qual aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos dos artigos 774, incisos II e V, do CPC (ID 174260606 da origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “O art. 774, incisos II e V, do CPC, estabelece que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; e que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. A subsunção da conduta do executado ao que dispõe o aludido dispositivo legal é clara e evidente. Portanto, condeno o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos dos artigos 774, incisos II e V, do CPC. Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada, acrescida da multa, e para indicar bens passíveis de penhora da empresa executada. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo.” Inconformado, o demandado recorre. Alega que, “a legislação processual civil, em seu art. 774, II e V, do CPC, exige que, para a imposição de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, a conduta do executado seja não apenas inerte, mas também maliciosa, com o claro intuito de obstruir o andamento processual.” Diz que não cometeu qualquer ato que possa ser interpretado como ardiloso ou mal-intencionado, pois a ausência de indicação de bens à penhora decorreu de uma “inescapável dificuldade financeira”. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, excluindo-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo no ID 53305349. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, intimado a indicar bens a penhora, o recorrente/demandado teria se mantido inerte, por isso restou aplicada a multa por ato atentatório a dignidade de justiça. Com efeito, em tese, para a incidência da multa, na hipótese em tela, em tese, não bastaria apenas a frustração de localização de bens penhoráveis, ou mesmo a simples inércia do devedor, que dentre outros motivos, pode não ter indicados bens por falta deles. Por isso, em princípio, faz-se necessário analisar com mais afinco eventual dolo ou culpa grave do devedor. É preciso que se demonstre a maliciosa ocultação de patrimônio pelo devedor, que atua em desconformidade com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). Ilustrativamente, registre-se julgado do col. STJ, verbis: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A incidência da multa no caso concreto, vale frisar, não é objeto de discussão no presente recurso, uma vez que, para sua aplicação, será necessário verificar o elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ser reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.559.242/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020.) grifou-se No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. DOLO NÃO COMPROVADO. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 774 do Código de Processo Civil - CPC estabelece como atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, entre outras, "intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus". 2. Para incidência da multa não basta a frustração de localização de bens penhoráveis, necessário avaliar o dolo ou culpa grave do devedor. Deve ser demonstrada, ao menos por indícios, a ocultação de patrimônio pelo devedor, que atua em desconformidade com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). 3. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 4. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 5. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida. 6. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 7. No caso, tanto a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH quanto a proibição de participar de concursos públicos e licitações são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas executivas. 8. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema Sisbajud foi realizada em 2021. A renovação da diligência é adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1714065, 07109038120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesta cognição sumária, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto, tenho que intuitivo o perigo de dano, uma vez que a imposição da multa pode concretamente implicar a respectiva expropriação patrimonial do devedor para o pagamento. Desse modo, entendo é prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a multa por ato atentatório a dignidade de justiça, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator